Tribunal: TJMT
Processo: 1030637-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030637-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), CHARLES ZORZIN - CPF: 125.357.388-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO
.

BEM DE FAMÍLIA
.
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
.
REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS
.
ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL
DO DEVEDOR
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel residencial (apartamento), sob o fundamento de inexistência de prova de se tratar de bem de família e da existência de outro imóvel (terreno sem edificações) em nome do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel penhorado constitui bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, mesmo
diante da existência de outro imóvel não edificado em nome do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por expert do juízo comprova de forma inequívoca que o imóvel penhorado é efetivamente utilizado como residência pelo agravante e sua esposa, com fotografias que demonstram a ocupação do imóvel como moradia habitual.

4. A existência de mais de um imóvel em nome do devedor não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, especialmente quando um deles é apenas um terreno sem edificações, não servindo como moradia.

5. A proteção ao bem de família visa garantir o direito fundamental à moradia, consagrado no artigo 6o da Constituição Federal, e deve ser interpretada de forma ampla, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O imóvel utilizado como residência familiar é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, ainda que o devedor possua outro imóvel sem edificações.

2. A proteção ao bem de família, por se tratar de garantia do patrimônio mínimo para uma vida digna, deve alcançar toda situação em que o imóvel esteja concretamente afetado à subsistência da pessoa ou da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 6o; Lei no 8.009/90,
arts
. 1o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
nos
EDcl
no REsp 1494394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
23/06/2016
.

TJMT
1002777-43.2023.8.11.0004,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024
.

TJMT
1016970-46.2021.8.11.0000,
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1030637-60.2025.8.11.0000
de decisão da
2a Vara Especializada
e
m Direito Bancário
de
Cuiabá
que, em
Execução
de
Título Extrajudicial

que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel de Matrícula 77.263, sob o fundamento de inexistência de prova de se tratar de bem de família.

O agravante alega que
o imóvel de Matrícula no 77.263, localizado em Cuiabá/MT, é o único bem habitável de sua propriedade
e que
reside no referido imóvel com sua esposa, em regime de moradia habitual e contínua
.

Defende que
a outra matrícula penhorada (no 85.984) corresponde apenas a um terreno sem edificações
.

Sustenta
que
foram produzidas provas suficientes para demonstrar a condição de bem de família do apartamento, como laudo pericial, fotos do imóvel, declaração da síndica do condomínio e contas de consumo (CLARO e
PicPay
) em seu nome
.

Aduz que
o credor foi devidamente intimado a impugnar a alegação de bem de família, mas permaneceu inerte, acarretando a preclusão e tornando a matéria incontroversa.

Declara que
a decisão agravada foi contraditória ao afirmar inexistência de provas, mesmo diante de documentos robustos
.

Argumenta que
a exigência de certidões negativas de propriedade é indevida, pois a própria parte credora produziu certidão cartorária que aponta apenas dois imóveis em
seu
nome
.

Afirma que
o imóvel penhorado (apartamento) preenche todos os requisitos legais para ser considerado bem de família nos termos da Lei no 8.009/90
.

Menciona
que
não é necessário, segundo jurisprudência do STJ, que o imóvel seja o único bem da parte para que seja considerado bem de família, bastando que seja utilizado como residência permanente
.

Informa que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que a proteção ao bem de família pode ser reconhecida a qualquer tempo e não está sujeita à preclusão.

Por fim, requer-se a reforma da decisão para declarar o imóvel de Matrícula no 77.263 como bem de família, reconhecendo-se sua impenhorabilidade, com a consequente exclusão da hasta pública e a baixa da penhora anteriormente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Pede
, ainda, a manutenção da constrição apenas sobre a fração ideal de 50% do imóvel de Matrícula no 85.984 (terreno), correspondente à parte pertencente ao agravante.

Na contraminuta,
a agravada
sustenta que: a) não restou demonstrado de forma inequívoca que o imóvel preenche os requisitos legais para gozar da proteção prevista na Lei no 8.009/90; b) o simples uso do imóvel como residência não é suficiente para afastar sua penhora; c) a penhora foi regularmente determinada pelo
j
uízo
de origem
, dentro dos parâmetros legais
(Id
318964888
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside em verificar se o imóvel registrado sob a Matrícula no 77.263 constitui bem de família, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90.

A Lei no 8.009/90, em seu art
.
1o, estabelece que
“
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”
.

Ademais, o a
rt. 5o
preceitua que:

“
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”
.

No caso em análise, o agravante sustenta que o imóvel penhorado (apartamento) constitui seu único bem habitável, onde reside com sua esposa, enquanto o outro imóvel em seu nome (Matrícula no 85.984) é apenas um terreno sem edificações, sobre o qual não se opôs à penhora.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que há elementos probatórios suficientes para caracterizar o imóvel de Matrícula no 77.263 como bem de família.

Primeiramente, constato que o próprio credor, ora agravado, realizou busca patrimonial junto ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), conforme documento de I
d
194767179
–
Pje
1° grau
, tendo localizado apenas
dois imóveis em nome do executado: o apartamento (Matrícula no 77.263) e o terreno (Matrícula no 85.984).

Ademais, o laudo pericial elaborado por expert do juízo (I
d
202773972
–
Pje
1° grau
),

já homologado
,
comprova de forma inequívoca que o imóvel registrado sob a Matrícula no 77.263 é efetivamente utilizado como residência pelo agravante e sua esposa. As fotografias anexadas ao laudo demonstram claramente a ocupação do imóvel como moradia habitual, evidenciando a presença de móveis, utensílios domésticos, itens de higiene pessoal, roupas e outros objetos de uso cotidiano.

Conforme documentado nos autos, o laudo pericial apresenta imagens da sala com fotografias do casal, da cozinha com utensílios domésticos e panelas, do banheiro com diversos itens de higiene pessoal, dos dormitórios com objetos pessoais, medicamentos e roupas, inclusive femininas, além da lavanderia com roupas lavadas a secar no varal. Tais elementos comprovam, de forma robusta, o uso contínuo do imóvel como residência familiar.

Importante ressaltar que, conforme o mesmo laudo pericial (I
d
202773971
–
Pje
1 grau
), o outro imóvel de propriedade do agravante (Matrícula no 85.984) é apenas um terreno desocupado, sem edificações, o que reforça a tese de que o apartamento é o único bem habitável e, portanto, destinado à moradia do executado e sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
”

(
AgInt
no
AREsp
1719457/SP).

No caso em tela, não se trata de escolher entre dois imóveis residenciais, mas sim de reconhecer que apenas um deles - o apartamento - possui condições de habitabilidade e é efetivamente
utilizado como moradia pelo agravante e sua esposa, enquanto o outro é apenas um terreno sem edificações.

Outro ponto relevante a ser considerado é que o agravado, quando intimado para se manifestar sobre a impugnação à penhora baseada na alegação de bem de família (I
d
199396257), quedou-se inerte, não apresentando qualquer contestação específica sobre esse ponto, mesmo tendo peticionado posteriormente nos autos sobre outras questões (I
d
205134134). Tal comportamento processual reforça a veracidade da alegação do agravante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o imóvel registrado sob a Matrícula no 77.263 constitui bem de família do agravante, estando protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, uma vez que é o único bem habitável e efetivamente utilizado como residência pelo executado e sua esposa.

Ressalte-se que a proteção ao bem de família visa garantir o direito fundamental à moradia, consagrado no artigo 6o da Constituição Federal, e deve ser interpretada de forma ampla, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que confere
"
a mais ampla proteção ao bem de família, promovendo, sempre que possível, a interpretação do art. 3o da Lei 8.009/90 mais favorável à entidade familiar, inclusive entendendo que a questão é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição
"
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1494394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
23/06/2016
).

Por fim, cumpre destacar que não se verifica no caso concreto nenhuma das exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, que permitiriam a penhora do bem de família.

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS–BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA– REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90PREENCHIDOS–IMÓVELRESIDENCIALINDIVISÍVEL–DÍVIDA DO CÔNJUGE– AUTORACOPROPRIETÁRIA-FRAÇÃO IDEAL NÃO SUJEITA A EXECUÇÃO–INVERSÃO DO ÔNUSDA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇAREFORMADA–
RECURSO PROVIDO.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se oterceiro embargantedemonstra que nele reside (art.1o da Lei n. 8.009/90), visto que configura bem de famíliae sendo indivisível, sua penhora para a satisfação de dívida do cônjuge executado é inviável.

“Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (
AgInt
no
AREsp
1719457/SP).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência
”
.

(N.U 1002777-43.2023.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO INVIÁVEL – TEMA JÁ RESOLVIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS –

DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRI –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO
.

Se em Embargos à Execução já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda, fica inviabilizada a análise da matéria, visto que está preclusa.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que nele reside (art.1o da Lei n. 8.009/90), uma vez que configura bem de família. E é ônus do exequente comprovar o contrário, sendo insuficientes meras alegações.

Cumpridas as exigências contidas naquele dispositivo, aplica-se essa proteção legal, independentemente de registro no CRI.

“Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (
AgInt
no
AREsp
1719457/SP)
”.
(N.U 1016970-46.2021.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a Matrícula no 77.263, por se tratar de bem de família, determinando a exclusão do referido bem do leilão a ser designado e a baixa da penhora, se já efetivada em cartório de registro de imóveis, mantendo-se a penhora somente sobre a fração ideal de 50% do terreno de Matrícula no 85.984, parte que cabe ao devedor/agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025